Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008186-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ATHOS LUIZ FERREIRA ORTOLAN - CPF: 040.701.611-20 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE VAGAS POR SEXO FEMININO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo interno em mandado de segurança interposto contra decisão que indeferiu liminar pleiteada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. A nomeação foi questionada por preterir
, em tese,
candidatos masculinos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve preterição arbitrária e imotivada ao não convocar o candidato masculino da lista geral, dando-se preferência a candidatas do sexo feminino, contrariando estudo técnico que previa maior necessidade de nomeações masculinas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação das candidatas femininas observou os critérios do edital, sem desrespeitar a ordem de classificação por lotação.

4. A administração pública detém discricionariedade para convocação conforme as necessidades do serviço, não ficando vinculada ao estudo técnico, que não impõe obrigação imediata de nomeação de candidatos masculinos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A nomeação discricionária da administração pública, observando os termos do edital, não caracteriza preterição arbitrária, ainda que exista estudo técnico apontando a necessidade de nomeação de candidatos de determinado sexo."
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno
e
m face da decisão proferida pelo Eminente Relator em
s
ubstituição,
que
indeferiu a
medida
liminar

em Mandado de Segurança interposto por ATHOS LUIZ FERREIRA ORTOLAN,

no qual este requer
sua nomeação e posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo (Id.
208779672
).

O

Mandado
de Segurança
foi

impetrado contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso,

publicad
o
no Diário Oficial do dia 14 de março de 2024 (Id.
208272661
)
que
, ao esgotar as vagas no polo de SINOP/MT,
deixou de nomear candidatos masculinos
da listagem geral
,
procedendo à nomeação de
candidatas do sexo feminino
.

A
lega
o impetrante que
participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, e classificou-se em primeiro (1o) lugar (ampla concorrência) para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, polo do Município de Cáceres.

Sustenta, ainda
que “
o Governo do Estado apesar de necessitar de um elevado efetivo masculino, resolveu em sua discricionariedade não nomear os classificados da lista geral, contemplando um maior número de candidatas do sexo feminino, contrariando os próprios Estudos de Necessidade de Efetivo que vem sendo elaborados há anos pela SESP (Secretária de Estado de Segurança Pública). Estudo esse que foi replicado em diversos grupos de WhatsApp
”.

A liminar foi indeferida (Id. 208779672),
sob o fundamento de que não
restou
evidenciada a
ilegalidade do ato impugnado
.

Em
sede de
agravo interno, sustenta o impetrante que
, contrariamente ao entendimento do Relator,
teria demonstrado, de forma cabal, que houve preterição arbitrária e imotivada, bem como comportamento tácito ou expresso
da Administração que revela a
necessidade de
sua
nomeação, restando
demonstrado
seu direito subjetivo com a presença dos requisitos destacados na tese definida no RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, P, j. 9- 12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.

Requer, assim,
o provimento do recurso para
a concessão da t
utela
a
ntecipada
r
ecursal
.

O agravado apresentou contrarrazões no Id. 217517681,
pelo desprovimento do recurso.

N
as informações
prestadas pela
Autoridade Coatora (Id.

217521175
), a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, destacou que:
as nomeações estão ocorrendo paulatinamente, conforme autorização governamental, sendo que a nomeação referente ao processo SEFAZ-PRO2023/03878 que originou o Ato no 345/2024, no D.O.E. de 14/03/2024,
neste primeiro momento foram nomeados os candidatos que estão disponíveis nos municípios de lotação
, e posteriormente caso haja necessidade serão convocados candidatos pela classificação geral em município diverso que não possuem mais candidatos em cadastro reserva, dentro do prazo de validade do certame.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto,
cuida-se de Agravo Interno que visa à reforma da decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado pelo ora agravante
,
o qual
alega ter sido preterido na nomeação ocorrida em 14 de março de 2024, quando o Govern
ador
do Estado de Mato Grosso deixou de
convocar
candidatos masculinos
classificados em
lista geral, após
o esgotamento das
vagas específicas do polo de Sinop/MT.

Inicialmente, cabe destacar
que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo
Interno
,
restringe-se à verificação
dos requisitos
para
a concessão da liminar em
M
andado de
S
egurança, previstos no artigo 7o,
I
II, da Lei no 12.016/2009,
a saber,
o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de ineficácia da medida, caso deferida apenas
em cognição exauriente
(
periculum in mora
)
.

A
decisão
ora agravada

de
negou o pedido
de tutela antecipada
,
consignando que não está evidente
a ilegalidade do ato
, ao menos em análise inicial.

Eis o conteúdo da decisão
impugnada
:

Athos Luiz Ferreira
Ortolan
participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, e classificou-se em primeiro(1o) lugar (ampla concorrência) para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, polo do Município de Cáceres.

No caso, trata-se de concurso público destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, cujo
prazo de validade encerrará somente em8 de junho de 2025
(Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 28.482, de 18 de abril de 2023, Página 7
)e
, na hipótese, não restou demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares, circunstância que autorizaria a nomeação do impetrante; logo,
neste momento
, não há que falar em preterição.

Quanto a alegação de que há vagas, é de se anotar que, “a mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública a convocação dos candidatos” (STJ, Primeira Turma,
EDcl
no
AgInt
no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).

É certo que, o candidato classificado, não aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação,
ainda que no período de validade do certame surjam novas vagas
, cujo
preenchimento ocorrerá de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária da Administração.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).

Em conclusão, quanto à relevância, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.

Na hipótese, não se vislumbra a presença de elementos que permit
a
m concluir pela relevância da fundamentação do respectivo
mandamus
.

O impetrante enfrenta a decisão recorrida alegando
e reiterando
, em síntese, os seguintes argumentos:
que houve preterição arbitrária e desproporcional nas nomeações
, por desconsiderarem as conclusões de
estudo da Secretaria de Segurança Pública (SESP),
o
qu
al
apontava
para
a necessidade de um número maior de
agentes masculinos
para a unidade socioeducativa de Sinop
; que h
ouve nomeação de 24
servidores, dos quais apenas 4 eram do sexo masculino, contrariando o estudo que previa 49 nomeações masculinas e 22 femininas
; que
a desproporcionalidade na convocação de mulheres em relação a homens configura
ria
comportamento arbitrário
da administração
.

Entretanto, a decisão não merece reparo.

Ao analisar os
argumento
s,
a
tese

sustenta que

houve
preterição arbitrária por parte da administração pública
,
ao nomear
candidatas do sexo feminino,
classificadas

no
cadastro
reserva para o
POLO DE SINOP/MT
para o CARGO: S01 - AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO – FEMININO, em detrimento do impetrante,
que está
classificado em
1o lugar
do cadastro reserva n
a lista
para

o
POLO DE CÁCERES/MT
, bem como na
LISTA GERAL
,

para o CARGO: S0
2
- AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO –
MASCULINO.

O ato coator apontado pelo impetrante
(
Ato no 345/2024
)

nomeou
20
(vinte)
candidatas do sexo feminino para
o Município de SINOP
/MT, conforme
publicado no Diário Oficial em
14 de
m
arço de 2024
, pág. 12 (Id.
208272661
– pág. 12).

D
e acordo com
a
classificação
final do certame, as candidatas nomeadas
são

as 20 primeiras
classificad
a
s
para as vagas
específicas
do
polo/município

de Sinop/MT
para o
Cargo: S01 - AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO - FEMININO Vaga: SINOP
(
Id. 208272657 – pág. 13
)
.

Constata-se,
já de início
, que não
houve desrespeito à ordem de classificação, diante da previsão expressa no edital de que a lista geral só será convocada após a nomeação de todos os candidatos classificados por
lotação, conforme item 16 do Edital:

“
16.6. Em virtude da necessidade do preenchimento de vagas, não havendo mais candidato aprovado ou classificado por Lotação – alínea “a” do subitem 16.5, a Administração poderá convocar candidato para aquela localidade pela Classificação Geral do Cargo – alínea “b” do subitem 16.5, obedecida rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos.

Igualmente
,
não se mostra evidente, ao menos em análise inicial,
o alegado
comportamento tácito ou expresso do Poder Público,
que demonstraria a
inequívoca necessidade de nomeação
dos candidatos para o cargo pretendido pelo impetrante (S02). S
egundo
o impetrante
,
o Estudo
Técnico
realizado pela SESP
, que previu a necessidade de um efetivo masculino maior que o feminino,

teria sido
contrariado
pela nomeação d
as
20 agentes femininas
e apenas 4 masculinos
,

para o polo de Sinop
.

Todavia, o referido estudo,
juntando n
o Id.
208272663
– pág.17, aponta
expressamente a necessidade de nomeação de 23 “agentes de segurança socioeducativo” femininas
.

O
ente estatal
nomeou apenas 20
, do que se infere que, de acordo com o estudo,
ainda
ser
ia
necessária a contratação de mais 03 agentes femininas.

A
opção pela
nomeação
das agentes femininas
não extrapola
os limites da
discricionariedade do administrador

e respeitou a ordem
de classificação
para o cargo e lotação respectivo
.

Além disso, a
conclusão
do estudo
, que aponta a
necessidade de nomeação de
51
candidatos do sexo masculino

(
Id. 208272663 – pág.17
)
, não é suficiente para demonstrar a inequívoca necessidade de
convocação dos candidatos classificados na listagem geral neste momento. O estudo técnico não vincula a administração em sua decisão discricionária de convocar apenas os candidatos
classificados na lista
específica
do polo de Sinop, ou mais agentes do sexo feminino
do que do sexo masculino
.

Portanto
,
em análise superficial,

não se vislumbra preterição arbitrária
por parte da A
dministração com a
nomeação d
as
20 candidatas do sexo feminino
mais bem classificadas
para o polo de
SINOP
. Também não há qualquer violação às normas do edital
,

e não se pode aferir
,
de plano
,
a alegada
desproporcionalidade na falta de convocação dos classificados
homens,
para
cargo análogo

destinado ao sexo masculino.

Tal como destacado na decisão agravada,
estas vagas não estão sendo preenchidas por outros servidores (em contratação temporári
a
, por exemplo), tampouco foram convocados outros candidatos
masculinos

da listagem geral em detrimento do impetrante
para
ocupar as vagas n
aquele polo
.

Des
s
e modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Feitas es
s
as considerações, em sede de cognição sumária, não visualizo qualquer ilegalidade n
o ato de nomeação
,
tampouco fundamento relevante para a concessão da medida liminar, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/200
9
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024